Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-57.2022.8.11.0014
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000319-57.2022.8.11.0014

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR: D
ES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[ISABEL MARIA DE CARVALHO CERQUEIRA - CPF: 568.885.971-72 (APELANTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ISABEL MARIA DE CARVALHO CERQUEIRA - CPF: 568.885.971-72 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL – ATRITO DE FIOS DA REDE DE ENERGIA COM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E PELO INPC –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovado que o incêndio na Fazenda do autor foi provocado por contato de fio da rede de energia elétrica com a vegetação, é evidente a falha na prestação do serviço pela Concessionária, que responde pelo dano material e moral causado, sobretudo se o fogo atingiu animais, cercas, parte da casa,
etc
, gerando angústia, medo e sensação de impotência.

Impõe-se a reparação dos prejuízos materiais devidamente demonstrados por Laudo de Avaliação que o réu, apesar da oportunidade de se manifestar, não conseguiu destituir.

A correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento, com utilização do INPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação e Recurso Adesivo em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$20.000,00 de danos morais, acrescidos de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A autora alega que o laudo de avaliação patrimonial comprova os prejuízos materiais, e que a imagem de satélite com coordenadas geográficas, o laudo do corpo de bombeiros e o Boletim de Ocorrência demonstram a proporção do incêndio, que “queimou cercas, curral, pastos e danificou o solo, prejudicou sua fertilidade no longo prazo, sendo imprescindível sua reparação”.

A ré aduz que a autora não produziu prova de que o fogo se espalhou em sua Fazenda devido a falha na rede elétrica, e que o laudo do corpo de bombeiros “aponta como causa do incêndio ocorrido no dia 09/09/2020, na ‘Fazenda Pito Aceso’, de propriedade do Sr. Edmar Lopes dos Santos, o contato de árvores de grande porte existentes na faixa de segurança, mais precisamente, embaixo da rede elétrica, com cabos condutores desta”.

Sustenta que, “em se tratando de área situada na zona rural, deve-se observar a Norma Técnica NBR 15688/2012 (mais precisamente os seus itens 5.5 e 5.6), a qual estabelece (i) que as redes de distribuição de energia em áreas rurais têm faixa de segurança de no mínimo 15m (7,5 para cada lado) e (
ii
) que proíbe aos proprietários dos imóveis servientes a manutenção, na faixa de segurança, de árvores de grande porte, permitindo apenas a existência de vegetação rasteira”.

Argui que, desse modo, houve culpa exclusiva do proprietário do imóvel (ou de terceiro), que não zelou pela conservação da faixa de segurança, onde só poderia existir vegetação rasteira.

Ressalta que não aconteceu nenhuma anormalidade na rede de distribuição de energia naquele local, o que afastaria por completo a alegação de falha na prestação do serviço.

Afirma que a testemunha Paulo Roberto esclareceu que, “muito embora o sistema de segurança da rede de distribuição da ré tenha atuado corretamente, o seu funcionamento foi obstado por um terceiro, que operou manobra manual na chave, efetivamente desabilitando o sistema, e impedindo o seu correto funcionamento”.

Destaca que o sistema de segurança estava funcionando normalmente, tanto é que, ao detectar o contato da fiação com objeto estranho, imediatamente interrompeu o fornecimento de energia, no entanto a chave para religar o serviço foi acionada de forma manual, sem nenhuma autorização ou ciência da Concessionária, o que “fez com que a árvore em contato com a rede de transmissão elétrica entrasse em combustão, ocasionando todo o infortúnio relatado nestes autos”.

Informa que, “de acordo com a legislação de regência (Portaria Federal nº 94/98, Decreto Federal nº 2.661/98, Lei Federal nº 6.938/81 e Lei Federal nº 12.651/12), incumbia ao autor e aos seus vizinhos realizar e manter os obrigatórios aceiros preventivos contrafogo florestal, margeando as rodovias e as cercas divisórias de sua propriedade, sobretudo, porque nesta há vegetação nativa, observando-se, pois, a obrigação
propter
rem do proprietário de zelar por ela (art. 2º, §§ 1º e 2º, Lei Federal nº 12.651/2012)”.

Diz que a situação narrada não configura dano moral, e sim mero aborrecimento. Subsidiariamente assinala que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento e não do efetivo prejuízo, e que deve ser aplicado o INPC e não o IPCA-E.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões em que pleiteiam o não provimento do Recurso (
IDs
. 16977300 e 175925169).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA CRISTINA PORTO PEREIRA, OABMT

15009-O.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

A senhora atuou nessas cinquenta Ações judiciais?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CRISTINA PORTO PEREIRA, OABMT 15009-O.

Desembargador Rubens,

Sim, trabalho no
Sindicato Rural
de
P
oxoréu
.

Tem sentença em
vinte
ações.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Algum
R
ecurso já foi decidido aqui no
T
ribunal?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CRISTINA PORTO PEREIRA, OABMT 15009-O.

Excelência,

E
sse é o primeiro
recurso.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Em relação ao dano material, o autor apresentou laudo técnico de avaliação patrimonial, elaborado por profissional particular, do sítio Rancho Alegre, e não da sua propriedade, que é o lote 23 do assentamento rural João de Barro.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CRISTINA PORTO PEREIRA, OABMT 15009-O.

E
xcelência,

Na cidade de

Poxoréu
cada pessoa denomina o seu lote
com
um nome
, então,
quando foram
fazer a
avaliação patrimonial
, a
dona Isabel disse que o lote dela, o lote 23, chama-se Rancho Alegre.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR / PRESIDENTE):

Diante dessa informação, o julgamento fica adiado para a próxima sessão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1
º VOGAL)
:

De acordo com o adiamento do julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)
:

De acordo com o adiamento do julgamento.

EM 04 DE OUTUBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA
A PRÓXIMA SESSÃO
POR INDICAÇÃO DO RELATOR.

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS D
E OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Os Recursos serão apreciados em conjunto.

A autora alega na inicial que em setembro de 2020

sua propriedade foi atingida por incêndio que começou na Fazenda Pito Aceso, causado pelo atrito de fio elétrico com uma árvore, o que comprometeu 9,76ha da sua área (lote 23 do assentamento rural João de Barro), “
queimando pastos, cercas, parte da casa, curral, cancelas e dois animais mortos
”.

Busca R$50.000,00 de danos morais e R$241.097,80 de prejuízos materiais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$20.000,00 de reparação moral.

A Ata Notarial atesta que o fio de alta tensão estava em atrito com uma árvore provocou o incêndio (ID. 169377260).

O Relatório n. 001/CRBM II/6ª CIA/2022, confeccionado pelo Corpo de Bombeiros em 15-10-2020, concluiu que “
os indícios encontrados tanto na origem do incêndio quanto nas áreas adjacentes à origem e na área incendiada evidenciam que o fogo foi possivelmente originado por contato de fio energizado com árvores”.
(ID. 169377263, pág. 8).

No Laudo Técnico de Visita à Fazenda Pita Acesa, Relatório dos Impactos Oriundos do Incêndio, elaborado pela própria Concessionária ré em novembro de 2020, está assim anotado:

“(...)
infere-se que a causa do sinistro foi o contato dos galhos da árvore, situada junto a área de servidão da rede, provocando uma queima generalizada em
várias
propriedade
vizinhas
do ponto de combustão”.
(ID. 169377264, pág. 15).

Ou seja, não há controvérsia quanto à origem do fogo, sobretudo porque a ré não trouxe nenhuma prova contrária.

A ré argumenta que os itens 5.5 e 5.6 da Norma Técnica NBR n. 15688/2012 proíbem aos proprietários de imóveis a manutenção na faixa de segurança de árvores de grande porte, sendo permitido apenas vegetação rasteira, portanto estaria configurada a culpa exclusiva do proprietário, seja a autora ou terceiro.

Todavia, no Gerenciamento do Manejo de Vegetação, Norma de Distribuição Unificada – NDU - 016.1, produzido pela própria ré (ID. 169377262), está descrito o seguinte:

“5.5. Responsabilidade de Segurança dos Proprietários de Terra

A
Energisa
é responsável pela manutenção da vegetação próximo à rede elétrica que fornece energia ao cliente até o ponto de entrega de energia na sua propriedade
, definido pelo Art. 14º da Resolução Normativa 414 da ANEEL.

10. Gestão Poda/Poda ou Manejo Vegetação Próxima as Linhas/Redes

10.1. Geral

(...)

A
Energisa
tem por objetivo gerenciar os riscos associados à vegetação nas proximidades das linhas e redes de distribuição, com os seguintes objetivos:

a)

Garantir
a segurança pública;

b)

Minimizar
o risco de princípio de incêndio causado pelo contato entre a vegetação e as linhas aéreas;

c)

Minimizar
o número de interrupções e perturbações no fornecimento causados pela vegetação
;

d)

Proteger
os ativos do cliente e da rede contra danos;

e)

Minimizar
o efeito do manejo da vegetação ao redor das linhas de energia no meio Ambiente;

(...)

11. Medidas para Evitar Interferências Árvore/Rede

11.1. Opções Elétricas

As seguintes opções elétricas podem ser consideradas pelas empresas do grupo
Energisa
como alternativas para a poda
.

a)

O uso de condutores, como cabo aéreo multiplexado de BT ou cabo isolado ou coberto de MT;

b)

Recolocação de linhas de alta tensão para evitar vegetação;

c)

Substituição de cabos aéreos por cabos subterrâneos para evitar o problema;

d)

Deslocamento das cruzetas para o lado oposto a árvore, respeitando a distância de segurança de edificações e a projeção da linha sobre terrenos de terceiros;

e) Uso de postes mais altos.

11.2. Opções Não-Elétricas

11.2.1. Remoção da Vegetação

As árvores podem ser removidas, atendendo as normativas, quando necessário para proteger a segurança de pessoas e das linhas e redes de distribuição, ou da propriedade.

(...)

Geralmente a aprovação do proprietário será solicitada antes das remoções, quando esta é necessária por razões de segurança elétrica ou para proteger o sistema de fornecimento de energia elétrica

No entanto, se a
Energisa
considera necessária a remoção para atender as distâncias mínimas de segurança estabelecidas na NR 10, a remoção pode ser realizada após autorização municipal
.

(...)

12.3. Áreas Rurais

A extensão e o número de linhas e redes de distribuição nas áreas rurais requerem uma abordagem diferente daquela utilizada em áreas urbanas. Os tempos de resposta a incidentes de vegetação que afetam o fornecimento de eletricidade são normalmente maiores do que o tempo em áreas urbanas. Linhas e redes de distribuição podem ser extremamente
longas
e o acesso pode ser difícil, especialmente em condições climáticas adversas.

A execução de poda em áreas rurais é tipicamente mais longa que nas áreas urbanas, realizados anualmente
. O método de gerenciar a coexistência de vegetação e linhas e redes de distribuição em áreas rurais varia de região para região com base em vários fatores.

Para conseguir um manejo eficiente de vegetação em áreas rurais, espécies de grande porte que apresentam potencial para interferir com a rede de distribuição elétrica, são geralmente removidas quando numa fase inicial de crescimento para minimizar custos futuros e possível interrupção do fornecimento elétrico.
(...)”

Logo, era obrigação da ré manter a vegetação em condições seguras e proceder à poda, se necessário, sobretudo quando identificado risco de incêndio oriundo do contato dos fios da rede de energia com as árvores.

Importante ressaltar que não ficou comprovada a arguição de normalidade nos registros internos da Concessionária nem de acionamento manual da rede, tampouco que eventuais aceiros seriam suficientes para impedir que o fogo se espalhasse.

Dessa forma, está clara a falha na prestação do serviço pela ré.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CURTO CIRCUITO
EM REDE DE
ENERGIA
ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUSÊNCIA DE PODA DAS
ÁRVORES
EXISTENTES NAS PROXIMIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INCÊNDIO
EM PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO DO AUTOR. DEVER DE
INDENIZAR
CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA
. 1. Preliminar de não conhecimento do apelo do autor, suscitada em contrarrazões pela ré, por suposta ausência de contraposição aos argumentos da sentença, rejeitada. Caso em que restou atendido o princípio da
dialeticidade
, rebatendo o demandante os argumentos expostos na sentença. 2.
A demandada, na qualidade de permissionária de serviço público essencial, tem o dever de fornecer
energia
elétrica de forma adequada, eficiente, segura e contínua (art. 22 do CDC), respondendo objetivamente pelos danos que decorram de defeito na prestação do seu serviço
. Incumbe à parte autora a demonstração da ocorrência do evento danoso, bem como do nexo de causalidade entre os danos e a alegada falha na prestação do serviço (
arts
. 37, §6º, da Constituição Federal e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor) e a ré, por sua vez, comprovar ausência de defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, do art. 14, do CDC) ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior (art. 393, do Código Civil). 3.
No caso concreto, o
incêndio
que atingiu a propriedade do autor ocorreu em razão de
curto circuito
na rede elétrica de responsabilidade da parte demandada, ocasionado pelo contato dos galhos de uma
árvore
com os fios de transmissão de
energia
, o que ocasionou a queda da
árvore
e alastramento do fogo. Falha na prestação do serviço da ré, que deixou de proceder à devida manutenção da rede de
energia
elétrica e à poda das
árvores
existentes nas proximidades dos fios de transmissão, de forma a se precaver de futuros sinistros. 4. A ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar (art. 373, II, do CPC) que a inobservância do distanciamento mínimo do plantio exigido por lei tenha sido a causa determinante ou concorrente do
incêndio
na propriedade do autor, com o que não há falar em culpa exclusiva, tampouco concorrente, do demandante
. 5. Quanto aos danos materiais, deverá a parte demandada ressarcir ao autor a quantia de R$ 131.460,00, valor equivalente à totalidade do prejuízo apurado no laudo pericial, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data do laudo pericial, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual (art. 405, do CC). 6.
Dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo evidente o sofrimento e abalo sofrido por aquele que vê o seu trabalho e fonte de subsistência destruído pelo fogo. A situação ultrapassa a esfera do mero dissabor e merece ser
indenizada
. Quantum minorado para R$ 4.000,00 em atenção às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de
indenização
em hipóteses símiles. Juros de mora incidentes sobre a
indenização
por danos morais a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 7. Apelação do autor provida para o fim de
de
reconhecer a culpa exclusiva da ré na ocorrência do evento danoso; Apelação da ré parcialmente provida para o fim de reduzir o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, alterar o termo inicial da correção monetária incidente sobre o montante da
indenização
por danos materiais para a data do laudo pericial (18/09/2015, fl. 160) e dos juros de mora para a data do evento danoso (20/01/2013); redimensionando os ônus sucumbenciais. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS, Apelação Cível n. 70081341299, Décima Câmara Cível, relatora Thais Coutinho de Oliveira, julgamento em 5-3-2020, sem destaque no original).

ENERGIA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR QUEDA DE ARVORE NA REDE ELETRIFICADA – ROMPIMENTO DE FIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR
– DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJMT, N.U 1001666-83.2022.8.11.0028, Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, julgamento em 6-3-2023, DJE de 10-3-2023, sem destaque no original).

Quanto aos danos materiais, a autora trouxe aos autos Parecer Técnico – Avaliação Patrimonial referente ao Rancho Alegre, que é o mesmo Lote 23 do Assentamento João de Barro, como esclarecido pela advogada na sustentação oral.

Nesse documento, os danos, bem como sua valoração, foram resumidos da seguinte forma (ID. 169377255 – pág. 7):

Ainda que tal laudo seja particular, a ré teve a oportunidade de impugná-lo, mas não trouxe provas contundentes de que tais prejuízos não ocorreram, nem mesmo requereu a realização de perícia; a autora, por sua vez, comprovou minimamente o seu direito ao evidenciar que o incêndio se estendeu por mais de 9,00ha de sua propriedade, o que indiscutivelmente afetou os bens acima descritos.

No tocante aos danos morais, também são devidos, pois o incêndio gerou medo, angústia e sensação de impotência à autora e sua família, principalmente por ter atingido parte da casa. Necessário consignar que o valor fixado para essa reparação não foi impugnado.

E, de fato, como pleiteia a ré, a correção monetária incide a contar da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ)e deve ser utilizadoo INPC, que melhor reflete as perdas inflacionárias.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso da autora
para julgar procedente a demanda e condenar a ré ao pagamento de danos materiais de R$241.097,80 acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ).
Dou parcial provimento ao Recurso

Adesivo da ré
para determinar que a correção monetária sobre a quantia fixada para os danos morais seja calculada a partir do arbitramento e pelo INPC. Ante a alteração substancial do
decisum
, os ônus sucumbenciais devem ser inteiramente imputados à ré. Arbitro a verba honorária em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023